Tribunal: TJES
Processo: 5002561-78.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2021-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002561-78.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FLAVIO GIBSON LEITE ALMEIDA e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se agravo de instrumento interposto por Flavio Gibson Leite Almeida e Rachel Perim Luchi em face da decisão reproduzida no id. 1315388, proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Família de Vitória nos autos da ação de divórcio consensual c/c partilha de bens, na qual a Magistrada de origem determinou a intimação das partes para pagamento das custas processuais remanescentes.

Em suas razões (id. 1271959), os agravantes alegam que (a) entenderam por não prosseguirem com a ação, tendo requerido o cancelamento da distribuição tão logo intimados para pagamento das custas iniciais, (b) a sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, determinando o recolhimento das mesmas, (c) anexaram o comprovante de pagamento correspondente à modalidade de extinção do processo, o que não foi observado, (d) provocada, a Magistrada consignou que seria devida a integralidade das custas iniciais, eis que na verdade ocorreu a desistência da ação, e (e) é inviável a cobrança das custas processuais no importe de 1,5% (um e meio por cento) do valor da causa (R$ 1.381.254,00), devendo prevalecer o valor de 135 VRTEs (art. 11 da Lei Estadual n° 9.974/2013).

Requerem o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada, afastando-se a determinação de pagamento das custas remanescentes.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 12 de novembro de 2021
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Segundo o art. 290 do CPC, a distribuição do processo será cancelada se a parte, após intimada por seu advogado, não efetuar o pagamento das custas e despesas de ingresso em quinze dias.

O
s agravantes ajuizaram ação consensual de divórcio c/c partilha de bens,
informando
dias depois que não possuíam mais interesse no feito, motivo pelo qual requereram a desistência da ação e o cancelamento da distribuição

(id.
1315392
),
sendo que, após proferida
a sentença,
anexa
ram
o comprovante de pagamento
das custas processuais, calculadas em 135 VRTEs
(art.
11 da Lei Estadual nº 9.974/13
)
.

A
Magistrada
de origem, entretanto,

considerou
que o cancelamento da distribuição é uma sanção à inércia da parte
quanto à obrigação
de recolhimento das custas, motivo pelo qual o caso seria de desistência da ação,
impondo-se o
recolhimento das custas no importe de 1,5% (um e meio por cento) do valor da causa (R$ 1.381.254,00 -
um milhão trezentos e oitenta e um mil duzentos e cinquenta e quatro reais
),
com base no art. 6º da Lei
Estadual nº 9.974/2013.

A despeito da tecnicidade da decisão,
o caso
é excepcional,
devendo ser sopesado o fato
de ter sido

efetuado
o pagamento das custas
processuais
no patamar legal para o cancelamento da distribuição, eis que o
feito
não te
ve
seu curso regular.

A
o apreciar
situação parecida
, a Primeira Turma do STJ entendeu que a regra do art. 90 do CPC
pode
ser relativizada,
haja vista que,
tecnicamente,
o processo
nõ chegou a existir
, conforme se depreende do seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS. PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ART. 90 DO CPC/2015. REGRA. INTERPRETAÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECOLHIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Controvérsia inerente à responsabilidade da parte que desiste da ação originária, antes de angularizada a relação jurídica processual, motivada por alegada impossibilidade de pagamento das custas judiciais iniciais.

3. A desistência da ação, homologada por sentença judicial, obriga, em princípio, a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 90 do CPC/2015.

4. Essa regra, todavia, não se aplica às hipóteses em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio de desistência, antes da citação do réu, motivada pela impossibilidade de o autor arcar com as custas iniciais do processo, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do CPC.

5. O fato de o autor colaborar com a Justiça, adiantando que não pagará as custas processuais iniciais, de modo a dispensar a intimação para essa finalidade, não faz subsistir a distribuição do feito, não havendo falar em desistência de processo que tecnicamente nem sequer existiu, o que dispensa o recolhimento da taxa.

6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(AREsp 1442134/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 17/12/2020)

Nesse viés, considerando que as custas processuais remanescentes são de quantia considerável por conta do valor atribuído à causa (R$ 1.381.254,00 – um milhão trezentos e oitenta e um mil duzentos e cinquenta e quatro reais), bem como o fato dos agravantes terem cooperado com a Justiça e antecipado o pagamento do valor referente ao cancelamento da distribuição, deve ser acolhida a tese recursal para afastar o ônus imposto pela decisão recorrida.

Diante do exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso, a fim de reformar a decisão e afastar a necessidade de pagamento das custas processuais remanescentes.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESISTÊNCIA E CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. FASE INICIAL DO PROCESSO. CUSTAS REMANESCENTES DE CONSIDERÁVEL VALOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Em que pese a desistência e o cancelamento da distribuição serem institutos diversos, nos casos em que a parte desiste da ação em sua fase inicial, antes de seu regular prosseguimento, deve ser admitida a quitação das custas processuais com base no art.
11 da Lei Estadual nº 9.974/13

(135 VRTEs).

2. No caso concreto, os agravantes informaram a ausência de interesse no prosseguimento da a
ção consensual de divórcio c/c partilha de bens,
sendo que, após proferida
a sentença,
anexa
ram
o comprovante de pagamento
das custas processuais, calculadas em 135 VRTEs.

3.
C
onsiderando que as custas processuais remanescentes são de quantia considerável por conta do valor atribuído à causa (
R$ 1.381.254,00
), bem como o fato dos agravantes terem
cooperado com a Justiça e antecipado o pagamento do valor referente ao cancelamento da distribuição, deve ser
afastada a obrigatoriedade de recolhimento de custas processuais remanescentes com base no art.
6º da Lei
Estadual nº 9.974/2013
.

4.
Recurso conhecido e
provido
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e
dar
-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 30 de novembro de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.